Tribunal: STF
Processo: RHC 49576
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1971-12-15
Data de publicação: 1971-12-15

Ementa:
- Habeas corpus. - Arguição de falta de justa causa para a ação penal, insuscetível de exame em habeas corpus. 
- Inexistência, nos autos, de elementos para reconhecer nulidade de citação inicial. - Alegação de ausência de defesa; aplicação da Súmula 523. Recurso não provido.